Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a imediata ligação de energia elétrica em imóvel de propriedade do agravante. O agravante alega descumprimento de prazo regulamentar pela concessionária de energia elétrica e inércia na adoção de providências, resultando em prejuízos à construção do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. No caso concreto, não há elementos probatórios suficientes para comprovar a alegada inércia da concessionária, sendo necessária a dilação probatória para averiguar eventual violação à Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.
5. A tutela de urgência não pode ser concedida quando há controvérsia sobre os fatos que exigem cognição exauriente, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência de elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a inércia da concessionária inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.
3. Questões que demandam dilação probatória não podem ser decididas em sede de agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP n. 4.152/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17/5/2022.